Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728621-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S/A RECORRIDA: LEILA DE ALMEIDA GRAF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL. ACIDENTE E NECESSIDADE DE USO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDUÇÃO DA CONTRATANTE AO ERRO. ABALOS EXTRAPATRIMNIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para condenar as rés ao pagamento de danos materiais e extrapatrimoniais. 2. O contrato de seguro de viagem é um acordo entre partes, em que uma delas se compromete a pagar um valor (prêmio) à outra em troca da garantia de ser ressarcido caso determinados eventos. Tem por objetivo garantir, aos segurados ou seus beneficiários, uma indenização, limitada ao valor do capital segurado contratado, no caso da ocorrência de riscos cobertos, desde que relacionados à viagem, nos termos estabelecidos nas condições contratuais. 3. O instrumento contratual em questão prevê limite de pagamento de indenização ou reembolso relacionado a despesas efetuadas no exterior, mas não prevê teto para a hipótese excepcional em que a seguradora pode arcar com o pagamento diretamente aos prestadores médicos/hospitalares de sua rede de contato no exterior, sem que o segurado precise realizar desembolso imediato. 4. Segundo art. 6a° do CDC, o dever de informar é um dever básico, essencial e intrínseco às relações de consumo, de forma que a informação omissa pode levar o consumidor a erro, não sendo efetivo o conhecimento do objeto contratado. 5. A omissão de informação específica sobre o limite de valor, nos casos em que a Seguradora efetua pagamento direto às suas redes de contato médico/hospitalar, levou a contratante ao erro de que poderia contar com o mesmo limite do valor estipulado para ressarcimento ou indenização, sem necessitar de levar reservas pessoais para desembolso. 6. Nesta perspectiva, configurou-se abalo extrapatrimonial experimentado pela autora consistente na frustração pela impossibilidade da continuação da visita e convívio familiar, angústia e até tristeza. 7. O valor fixado a título de danos morais na sentença é suficiente para ressarcir a contento a autora pelos abalos emocionais experimentados. 8. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI DO CPC, e 757 e 760, ambos do Código Civil, afirmando falta de interesse processual ante a plena quitação quando do recebimento da indenização securitária; c) artigos 186 e 927, ambos do CC, asseverando ausência de ato ilícito apto a configurar o dano moral. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). No que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 485, inciso VI DO CPC, e 757 e 760, ambos do Código Civil, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 807.848/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sendo a autora levada ao erro de que teria serviços médico/hospitalares cobertos/pagos diretamente pelas rés, até U$ 100.000,00, sem necessitar de levar reservas pessoais para desembolso, acabou por ter que retornar da viagem com mais de um mês de antecedência. E, nesta perspectiva, teve abalo extrapatrimonial consistente na frustração pela impossibilidade da continuação da visita e convívio familiar, angústia e até tristeza. O valor a título de danos morais fixados na sentença (R$ 10.000,00) é suficiente para ressarcir a contento a autora pelos abalos emocionais experimentados. Não houve descumprimento contratual, mas falta de informações específicas do limite de valor nos casos em que a Seguradora efetua pagamento direto às suas redes de contato, levando a contratante ao erro de que poderia contar com o mesmo limite do valor estipulado para ressarcimento ou indenização” (ID. 54823651). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016